Tribunal: TJBA
Processo: 8026993-94.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8026993-94.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AUTOR: ARIVALDO CONCEICAO SANTOS BUENO Advogado(s): ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. ILÍCITO PENAL DE PECULATO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO PROCESSO CRIMINAL. MERA ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR APÓS JULGAMENTO DA AÇÃO CIVIL, SEM CONCLUSÃO. FATOS IRRELEVANTES. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS SALVO NA HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR PROVA DA INEXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE OU DA AUTORIA. PROVA EMPRESTADA DO PROCESSO PENAL SOBRE OS MESMOS FATOS. PROVA REALIZADA COM DEVIDO CONTRADITÓRIO. COMPLEMENTAÇÃO POR PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, INCLUINDO CONFISSÃO QUALIFICADA EM DEPOIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE PROVA NOVA OU DE ERRO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA COBERTA POR COISA JULGADA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da ação rescisória 8026993-94.2021.8.05.0000, em que é autor ARIVALDO CONCEICAO SANTOS BUENO e em que é réu o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar improcedente o pedido, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator